Tribunal: TJBA
Processo: 8007985-79.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007985-79.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: VANDERLENE BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOS MEDEIROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CONTESTAÇÃO. QUANTIA A SER APURADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8007985-79.2022.8.05.0103
em que figura como Embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e embargada
VANDERLENE BISPO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER PARCIALMENTE
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA